Tribunal: STF
Processo: ARE 1353861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. POLICIAIS MILITARES. COMANDANTES DE AERONAVES QUE DESENVOLVEM FUNÇÕES IDÊNTICAS. FATO INCONTROVERSO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 37, X e XIII; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Grupamento Aéreo, unidade de regime especial de execução, foi criado pela Lei Estadual nº 10.403 de 08 de novembro de 2006, que estabeleceu:



    (...)



    Ainda em relação à referida lei, nos termos do parágrafo único, foram criados os cargos em comissão constantes do art. 2º, I, da Lei Estadual 10.215, de 26 de junho de 2006, ocupados pelos Impetrantes, símbolo DAS-3 (11. 29).



    Posteriormente, foi instituída a Lei Estadual nº 11.636/10, que altera a estrutura de cargos em comissão da Casa Militar do Governador, extinguindo 09 (nove) cargos de Comandante de Aeronave — símbolo DAS-3, e criando 10 (dez) cargos de Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C, in verbis: 



    (...)



    Frise-se que os Impetrantes, desde a vigência da Lei nº 11.636/10, quando foram criados 10 (dez) cargos de Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C, passaram a perceber vencimentos diferentemente dos percebidos por estes, não obstante suas atribuições, direitos e deveres serem absolutamente iguais.



    Importante destacar que para tais cargos foram nomeados os oficiais da PM/BA que já estavam à disposição da Casa Militar do Governador. 



    Ora, não se pode conceber o tratamento diferente entre carreiras que se igualam, o que corresponde ao caso dos autos, posto que os Comandante de Aeronave, símbolo DAS-2C exercem funções idênticas aos Comandante de Aeronave, símbolo DAS-3, conforme constata-se através dos Ofícios, Ordens de Serviço e Relatórios Operacionais colacionado aos autos (fls. 41/44).



    Nestes termos, a impetração visa, portanto, o recebimento, por parte dos Impetrantes, dos vencimentos idênticos aos Comandantes de Aeronaves criados pela Lei Estadual nº 11.636/10. 



    (...)



    In casu, vale ressaltar que os Impetrantes ocupam cargos de Comandante de Aeronave, sendo remunerados pelo símbolo DAS-3, exercendo as mesmas funções que os Comandantes de Aeronave, símbolo DAS-2C, cuja remuneração supera a dos Impetrantes em R$ 1.263,14 (fls. 25/27).



    Portanto, não se pode permitir a consolidação de situação ilegal que, apesar de iniciada no ano de 2010, permanece até a presente data. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente